Tribunal: TJBA
Processo: 8041493-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041493-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CREUSA PEIXOTO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADELINO BORGES DOS SANTOS - CPF: 147.828.125-15 e outros

Advogado(s)
:
THAIANA EVILIN OLIVEIRA RESENDE, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CONSTRITIVAS NO INVENTÁRIO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do inventário n.º 8128510-76.2020.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, além de determinar medidas constritivas patrimoniais, como o bloqueio de valores e a busca e apreensão de veículo. Os agravantes sustentam: (i) fazer jus à gratuidade da justiça, em razão da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) a desnecessidade e desproporcionalidade das medidas constritivas, por se basearem em saques feitos para a subsistência da viúva e diante da existência de precatório a ser recebido pelo espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita no inventário; e (ii) estabelecer se são cabíveis e proporcionais as medidas constritivas patrimoniais impostas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da gratuidade da justiça depende de comprovação mínima da alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a juntada isolada de conta de energia, sem outros documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência.

4. A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça compromete o equilíbrio financeiro do sistema judiciário e deve ser limitada aos casos em que fique demonstrada a efetiva insuficiência de recursos.

5. A imposição de medidas constritivas no curso do inventário, como o bloqueio de valores e a apreensão de veículo, encontra respaldo na constatação de saques realizados nas contas do de cujus após seu falecimento, sem autorização judicial e sem justificativa documental nos autos.

6. A proteção da integridade do patrimônio hereditário é princípio norteador do processo de inventário, sendo legítimas as medidas destinadas a preservar os bens que o compõem até a partilha.

7. A existência de eventual crédito oriundo de precatório em favor do espólio, ainda pendente de análise, não afasta o dever dos herdeiros de recompor imediatamente o acervo com os valores indevidamente retirados, nem justifica a revogação das medidas constritivas adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de elementos mínimos que comprovem a insuficiência de recursos.

2. A adoção de medidas constritivas no inventário é legítima quando se verifica movimentação patrimonial indevida após o falecimento, sem autorização judicial e sem respaldo documental.

3. A existência de precatório a ser recebido pelo espólio não exime os herdeiros do dever de preservar o patrimônio hereditário até a partilha.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8041493-29.2025.8.05.0000
em que são agravantes
Maria Creusa Peixoto dos Santos, William Peixoto dos Santos e Ueslei Peixoto dos Santos
e agravados
ESPÓLIO DE ADELINO BORGES DOS SANTOS e ELAINE CRISTINA BORGES DA SILVA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.